Tribunal: TJSP
Processo: 2284133-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Contrato de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão em suspender e reduzir o débito, com prazo de 60 dias para pagamento sem multa e encargos e abstenção da negativação do nome da autora, ora agravante, em razão da crise econômica vivenciada pela pandemia – Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência – Impossibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Contrato de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão em suspender e reduzir o débito, com prazo de 60 dias para pagamento sem multa e encargos e abstenção da negativação do nome da autora, ora agravante, em razão da crise econômica vivenciada pela pandemia – Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência – Impossibilidade – Recorrente que alega que ficou desempregada em Janeiro de 2020, antes, portanto da alegada crise ocasionada pela pandemia – Ademais, apenas a incapacidade financeira não permite a suspensão de exigibilidade de contrato firmado entre as partes – Desequilíbrio contratual que somente autoriza a revisão das cláusulas contratuais se for decorrente de manifesta abusividade, a qual, em prima facie, não se evidencia - Ausência de comprovação efetiva do "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários à tutela pretendida, nos termos do artigo 300 do NCPC – Prevalência, em cognição sumária, do "pacta sunt servanda" – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284133-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante JULIANA
MARIA
RODRIGUES
FERNANDES,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
2
VOTO No
: 19647
AG. DE INST. : 2284133-59.2020.8.26.0000
COMARCA
: Foro de Arujá - 2a Vara
AGTE.
: Juliana Maria Rodrigues Fernandes
AGDO.
: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo (CDHU)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória de urgência
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Pretensão em suspender e
reduzir o débito, com prazo de 60 dias para pagamento sem multa e
encargos e abstenção da negativação do nome da autora, ora
agravante, em razão da crise econômica vivenciada pela pandemia
Decisão que indeferiu a tutela pretendida
Insurgência

Impossibilidade Recorrente que alega que ficou desempregada em
Janeiro de 2020, antes, portanto da alegada crise ocasionada pela
pandemia Ademais, apenas a incapacidade financeira não permite
a suspensão de exigibilidade de contrato firmado entre as partes

Desequilíbrio contratual que somente autoriza a revisão das
cláusulas contratuais se for decorrente de manifesta abusividade, a
qual, em prima facie, não se evidencia - Ausência de comprovação
efetiva do “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” necessários à
tutela pretendida, nos termos do artigo 300 do NCPC Prevalência,
em cognição sumária, do “pacta sunt servanda” Decisão mantida -
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
14/15 deste recurso, proferida pela MMa. Juiza de Direito da 2a Vara do
Foro de Arujá, Dra. Patrícia Padilha que, nos autos da “ação declaratória de
suspensão de exigibilidade de débito com pedido liminar” ajuizada pela
agravante, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visava a suspensão
da exigibilidade do débito, redução da parcela em 50%, concessão de prazo
de 60 dias para início dos pagamentos sem aplicação de multa, juros e
encargos e abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de cominação de multa.
Busca a recorrente a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada pela agravante,
alegando em síntese que firmou com a ré Contrato de Compra e Venda de
imóvel em 11/04/2017, exercendo desde então, a posse como moradia
familiar.
Afirma que o financiamento deveria ser pago em 300 meses,
com parcelas mensais de R$ 440,85, porém, em razão pandemia, a autora
não possui condições de arcar com as despesas. Alega que em janeiro de
2020 teve seu contrato rescindido, pretendendo o reequilíbrio que
proporcione o cumprimento do contrato.
Requereu tutela de urgência para o fim de suspensão da
exigibilidade do débito, redução da parcela em 50% do valor, concessão do
prazo de 60 dias para início dos pagamentos sem aplicação de multa, juros
ou encargos e abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de cominação de multa.
A r. decisão agravada indeferiu a pretensão, nos seguintes
termos:
“Vistos.
1 - ) Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
2 - ) Da tutela de urgência reclamada.
O art. 300 do Novo Código de Processo Civil faculta ao juiz a
possibilidade de concessão da tutela provisória fundamentandos e
em urgência ou evidência, condicionando a: probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
4
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O pressuposto básico para a antecipação da tutela de urgência é
que a situação fática e jurídica posta pela autora da demanda
convençam o julgador da quase certeza de que a decisão final
terminará pela procedência da pretensão. Nota-se que as evidências
exigidas não são da existência ou da realidade do direito postulado,
mas da sua probabilidade.
Assim, é de ponderar que a cognição é superficial, e exige-se
sempre o fumus boni juris.
No caso sub judice, observa-se que não estão presentes os
requisitos previstos no art. 300 do Novo CPC, pois os fatos não são
inequívocos e incontroversos, passíveis de interpretação, e
descabe, por ora, enveredar-se pelo tema de fundo da controvérsia
a ser dirimida no processo de conhecimento após a formação do
contraditório e a instrução probatória.
Inviável a pretensão formulada em sede de tutela de urgência, pois a
autorização de depósito da parcela em valor que não corresponda
ao contratado e, ainda, provimento judicial para que a ré se
abstenha de promover eventual atos de caráter executivo em face
da autora, implicariam, em princípio, ofensa ao pacta sunt servanda,
além de despojar o credor de prerrogativas até mesmo constitucionais.
Cabe observar, ainda, que o instituto da tutela antecipada não pode
ir ao extremo de impedir o credor de cobrar aquilo que entende
devido como decorrência do princípio constitucional do direito de
ação.
Revelando-se prudente aguardar a estabilização do processo, com a
efetiva formação da relação processual. Segundo porque inexiste
elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito
invocado na fase de superficial cognição. Destarte, uma vez
prematura a concessão da tutela de urgência como requerida,
INDEFIRO.
3 - ) Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35 da
ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do
procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o
juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às
especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do
processo").
4 - ) Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de
15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Carta de citação segue vinculada automaticamente à esta decisão.
O art. 248, § 4o, do CPC prevê que "nos condomínios edilícios ou
nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do
mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente." Em decorrência, poderá ser
considerada válida a citação se o AR for assinado pela pessoa
responsável pelo recebimento da correspondência.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
5
Contra esta decisão se insurge a agravante.
Em suas razões alega em síntese que em razão da
decretação do estado de calamidade sanitária gerada pela pandemia
vivenciada, houve alto índice de desemprego, redução de salários, o que
impõe pronta atuação para o reequilíbrio do que foi pactuado entre as
partes. Entende que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
havendo perigo de dano, vez que se não houver a suspensão da
exigibilidade do débito, poderá ocorrer a rescisão do contrato com despejo
da autora e seus 03 filhos.
Discorre que a pandemia se trata de fator superveniente a
justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão, com a consequente
excludente de responsabilidade, por caso fortuito ou força maior.
Requer a reforma para a concessão da tutela de urgência.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
rol permissivo do artigo 1015, inciso I, do CPC.
A pretensão da agravante se resume em que concedida
tutela de urgência para o fim de suspensão da exigibilidade do débito,
redução da parcela em 50% do valor, concessão do prazo de 60 dias para
início dos pagamentos sem aplicação de multa, juros ou encargos e
abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, sob pena de cominação de multa.
As partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel,
alegando a autora em resumo que não possui mais condições de arcar com
as suas obrigações, em decorrência da grave crise financeira enfrentada em
todo o país, em razão da pandemia.
Pois bem.
Com efeito, para ser concedida a tutela pretendida, devem
ser preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, que prevê que a
tutela será deferida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito (“fumus boni iuri”) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
6
processo (“periculum in mora”), o que não se vislumbra no caso em
comento.
A agravante não aponta a presença do “fumus boni iuris” e
“periculum in mora” necessários à concessão da medida “in totum”
pleiteada, restando pela ausência de prova inequívoca do alegado.
Na
hipótese
vertente,
embora
não se negue que
efetivamente a pandemia tenha causado dificuldades econômicas e
financeiras em todos os setores, deve-se ponderar que a recorrente alega
que “no mês de janeiro de 2020 a autora teve seu contrato de trabalho
rescindido” (fls. 19), restando evidente que sua dificuldade financeira iniciou-
se, portanto, antes da pandemia vivenciada.
Assim, a agravante não pode invocar os efeitos negativos
da pandemia causada pela COVID-19, para o fim de alterar as condições
contratuais da forma como lhe achar mais conveniente, sobretudo em sede
de cognição sumária.
Desta feita, as partes firmaram Contrato de Compra e Venda
de Imóvel em 11/04/2017, para pagamento em 300 meses de parcelas
mensais no valor de R$ 440,85 (fls. 19/33 dos autos principais), restando
evidente que, eventual desemprego durante o interregno do contrato, seria
um risco que a recorrente deveria assumir, com prevalência das cláusulas
contratuais estipuladas entre as partes, para este tipo de situação.
Ademais, somente haveria possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais, em caso de evidente abusividade, sendo que apenas
a incapacidade financeira da parte, não é capaz de alterar os termos
ajustados, devendo prevalecer desta feita, a “pacta sunt servanda”.
A propósito, esta E. Corte já se posicionou sobre o tema:
“REVISÃO CONTRATUAL
Compromisso de compra e venda

Incapacidade financeira superveniente em razão da covid-19

Pretensão de suspensão da exigibilidade das prestações do
contrato por 90 dias
Sentença que indeferiu o pedido

Insurgência dos autores
Alegação de que a pandemia teria
diminuído sensivelmente a renda dos apelantes, acarretando
desequilíbrio contratual que autorizaria a aplicação da teoria da
imprevisão

Descabimento

Incapacidade
financeira
superveniente não permite a suspensão de sua exigibilidade

Desequilíbrio contratual que somente autoriza a revisão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
7
cláusulas contratuais se for decorrente de manifesta abusividade,
aqui inexistente Negócio jurídico que faz lei entre as partes, sendo
de rigor a aplicação, em regra, do princípio da força obrigatória do
contrato
Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1036786-22.2020.8.26.0100; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de
Registro: 27/10/2020) (g.n.).
“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - LIMINAR -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
Pretensão para suspensão do procedimento de consolidação da
propriedade do imóvel em discussão, bem como seja determinado
depósito em juízo das parcelas vencidas em aberto, sob alegação:
cobrança de multa abusiva, aplicabilidade da Teoria da Imprevisão
Contratual, haja vista que no momento da celebração do contrato,
era absolutamente impossível prever o acontecimento de fato tão
relevante capaz de alterar a lógica e a velocidade na concessão de
financiamentos imobiliários, como a pandemia do Covid-19 -
Inadimplência reconhecida - Irregularidade no procedimento
extrajudicial a ensejar a sua suspensão, não demonstrada -
Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam,
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano - Diferimento das custas ao final da demanda - Indeferimento -
Inteligência do art. 5o da Lei no 11.608/03 - Decisão mantida -
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2137622-
92.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro:
05/10/2020) (g.n.).
Nesse contexto, não há na hipótese a demonstração da
probabilidade de direito em cognição sumária.
Dessa forma, os elementos probatórios constantes dos
autos não são suficientes para demonstrar, de pronto, que é caso de
concessão da medida pleiteada.
Por se tratar de medida satisfativa tomada antes da
instrução da causa, a antecipação da tutela exige prova inequívoca a
convencer da verossimilhança das alegações, consoante a própria redação
do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, não era mesmo recomendável a concessão
da medida antecipatória em estágio inicial de tramitação.
Assim, não se vislumbram presentes o “fumus boni iuris” e o
“periculum in mora”, necessários a concessão da tutela pretendida, nos
termos do artigo 300 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284133-59.2020.8.26.0000 -Voto no 19647 - SRF
8
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator